Tribunal: TJMT
Processo: 1063620-46.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063620-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERMANA GOMES BRANDAO - CPF: 487.278.491-04 (RECORRENTE), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
condenou

a

administradora
de
consórcio
a
restituir
à
consorciada

desistente
o valor de R$ 1.634,59, a
título
de
diferença
entre o
montante

pago
e o valor
já

devolvido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
: (
i
)
se
a
consorciada

comprovou
o
pagamento
de 36
parcelas

como

alegado

na

inicial

ou

apenas
25
parcelas

como

sustentado
pela
administradora
; (
ii
) se é
devido valor complementar a título de restituição de parcelas

pagas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
,
conforme
art. 319 do Código Civil.

4. A
parte

reclamante

não

comprovou

os

pagamentos

realizados
,
sendo
o
documento

apresentado
(
boleto
da
parcela
37)
insuficiente
para
demonstrar
que as
parcelas

anteriores

foram

pagas
,
enquanto
o
extrato

juntado
pela
parte

requerida

evidencia
o
pagamento
de
apenas
R$ 13.118,87.

5.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
, pois é
impossível
à
parte

adversa

comprovar

a

inexistência
do
pagamento
.

6. Pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
levando
à
presunção
de que
houve
o
pagamento
de
apenas
25
parcelas
, no valor de R$ 13.118,87.

7. O valor
devido
a
título
de
restituição
do valor
pago

já

foi

integralmente

devolvido
,
sendo

desnecessária

qualquer

condenação
de valor
complementar
,
inexistindo

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

requerida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. Na
ação
que
discute

restituição
de
parcelas

pagas

em

consórcio
, o
ônus
de
comprovar
o
pagamento

incumbe

ao

consorciado
,
aplicando
-se a
regra

geral
do
ônus
da
prova
,
mesmo

nas

relações
de
consumo
,
quando

impossível
à
administradora

comprovar

a

inexistência
do
pagamento
. 2.
Não

comprovado
o
pagamento
de
parcelas

além

daquelas

constantes
no
extrato

apresentado
pela
administradora
de
consórcio
,
não

há
que se
falar

em

complementação
de
restituição
de
valores
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 319 do Código Civil; Art. 6º, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023; TJMT - N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024; TJMT - N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024; TJMT - N.U 1051879-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
10636204620248110001

Origem
:
3º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá - MT

Recorrente
:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Recorrido
:
GERMANA GOMES BRANDÃO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GERMANA GOMES BRANDÃO
ajuizou

reclamação

em
face do CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Noticiou
que: a)
em
14/07/2016,
adquiriu

cota
de
consórcio

administrado
pela
reclamada
; b)
efetuou o pagamento da contribuição mensal até a assembleia

vigente
36; c)
ao

entrar

em

contato

solicitando

reembolso
,
recebeu

em
30/01/2024
apenas
o valor de R$ 13.278,57, que
segundo

informações
da
reclamada
seria
equivalente
a 24
parcelas
.
Requereu
a
condenação

ao

pagamento
do
saldo

remanescente

devido
,
estimado

em
R$ 6.534,72,
bem

como

indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 20.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a) de
fato

houve
o
pagamento
no
importe
total de R$ 17.768,26,
considerando
o percentual
pago
de 22,7332%
sobre
o valor do
crédito
de R$ 78.160,00; b) a taxa de
administração

antecipada

pode
ser
deduzida

do
valor a ser
restituído
; c)
quanto
à
multa
, a
administradora

não

comprovou
que a
saída
do
consorciado

acarretou

prejuízo

aos

demais

participantes
; d)
o
valor
remanescente

devido
é de R$ 1.634,59,
sem

considerar

correção
e
juros
; e)
não

houve

provas
de que a
consorciada

desistente

tenha

vivenciado
um
legítimo

dano
moral.
Determinou
: a)
indeferir

os

danos

morais
; b)
condenar
a
Reclamada
a
restituir
à
Reclamante
o valor de R$ 1.634,59, a
título
de
danos

materiais
, com
correção

monetária

pelo
INPC e
juros
de 1%
ao

mês
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
o
valor total
pago
pela
recorrida

durante
o
período

em
que
integrou
o
grupo
de
consórcio

corresponde

ao

montante
de R$ 13.118,87, e
não
R$ 17.768,26
como

considerado

na

sentença
; b) a
recorrida

efetuou
o
pagamento
de
apenas
25
parcelas
no
montante
total de R$ 13.118,97, e
não
36
parcelas
; c)
o
valor
arbitrado

em

sentença

desconsiderou
as
informações

atinentes

aos

valores

efetivamente

pagos
; d)
caso

mantida
a
condenação
, o valor
já

foi

atualizado

conforme

previsão

contratual
,
sendo

descabida
nova
incidência
de
correção

monetária
e
juros
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

totalmente

improcedente
a
demanda
e,
subsidiariamente
,
reformar
a
sentença

quanto

aos

parâmetros
de
correção

monetária
e
juros

determinados
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
,
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Montante
pago
.

As partes
divergem
do
montante

já

pago

ao

grupo
de
consórcio
, pois a
parte

reclamante

alegou
que
pagou
36
parcelas
, num total de R$17.768,00,
ao

passo
que a
parte

reclamada

sustentou
que
houve
o
pagamento
de
apenas
25
parcelas
, num total de R$13.118,87.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil)
.

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

Em análise das provas dos autos,
observa-se que a parte reclamante não comprova os pagamentos realizados, sendo os documentos apresentado no ID 285865355/PJe2 insuficiente, pois consta apenas um boleto e o comprovante de pagamento
está
ilegível. O referido boleto se refere a parcela 37, mas apenas a prova de que este foi emitido, não significa que todos os anteriores foram pagos.

Por outro
lado
, o
extrato

juntado
no ID 285865362/PJe2 pela
parte

requerida

evidencia
o
pagamento
de
apenas
R$ 13.118,87.
Embora
a
parte

reclamante

tenha

impugnado
o
referido

extrato
,
não

apresenta
a
contraprova
de que as
parcelas
13, 16, 17, 22 23, 24, 25, 27, 34 e 37
foram

devidamente

pagas
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o

ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.
Isto
porque
, a

parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
do
pagamento
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
levando
a
presunção
de que
houve
o
pagamento
de
apenas
25
parcelas
, no valor de R$13.118,87.

Vale destacar que, como pontuado na sentença, a multa pela desistência do consórcio não deve ser aplicada ao presente, pois não há prova do prejuízo ao grupo (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023 e N.U 1051879-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024). Todavia, este fato em nada interfere à pretensão inicial, pois a multa foi aplicada.

Portanto
,
entendo
que o valor
devido
a
título
de
restituição
do valor
pago

já

foi

integralmente

devolvido
e que é
desnecessária

qualquer

condenação
de valor
complementar
,
inexistindo

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

requerida
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025